Tribunal: TJSP
Processo: 1012527-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
rem nas parcelas de irredutibilidade que percebem mesmo índice de correção aplicada aos seus proventos de aposentadoria, bem como pagarem diferenças pretéritas observada prescrição quinquenal – Sentença de improcedência que deve ser reformada – Parcela de irredutibilidade que consolidou vantagens remuneratórias legitimamente adquiridas pelos autores antes da aplicação integral do teto de remuneração – Limite único aplicável aos membros da Magistratura consoante medida cautelar na ADIn. no 3.854-DF – Observância ao expediente no 01/2006 – DFM – Precedentes. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012527-41.2019.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

24/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MAGISTRATURA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE – TETO CONSTITUCIONAL. Pretensão dos autores, Desembargadores aposentados desta Egrégia Corte, de condenar as rés a implementarem nas parcelas de irredutibilidade que percebem mesmo índice de correção aplicada aos seus proventos de aposentadoria, bem como pagarem diferenças pretéritas observada prescrição

Ementa:
APELAÇÃO – MAGISTRATURA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE – TETO CONSTITUCIONAL. Pretensão dos autores, Desembargadores aposentados desta Egrégia Corte, de condenar as rés a implementarem nas parcelas de irredutibilidade que percebem mesmo índice de correção aplicada aos seus proventos de aposentadoria, bem como pagarem diferenças pretéritas observada prescrição quinquenal – Sentença de improcedência que deve ser reformada – Parcela de irredutibilidade que consolidou vantagens remuneratórias legitimamente adquiridas pelos autores antes da aplicação integral do teto de remuneração – Limite único aplicável aos membros da Magistratura consoante medida cautelar na ADIn. no 3.854-DF – Observância ao expediente no 01/2006 – DFM – Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000463940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1012527-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes ANTONIO LUIS DE CARVALHO VIANA e
RAYMUNDO AMORIM CANTUÁRIA, são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28830
2
Apelação no:
1012527-41.2019.8.26.0053
Apelantes:
ANTONIO
LUIS
DE
CARVALHO
VIANA
e
RAYMUNDO AMORIM CANTUÁRIA
Apelado:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28830
APELAÇÃO
MAGISTRATURA
PROVENTOS DE
APOSENTADORIA

PARCELA
DE
IRREDUTIBILIDADE
TETO CONSTITUCIONAL.
Pretensão dos autores, Desembargadores aposentados desta
Egrégia Corte, de condenar as rés a implementarem nas
parcelas de irredutibilidade que percebem mesmo índice de
correção aplicada aos seus proventos de aposentadoria, bem
como pagarem diferenças pretéritas observada prescrição
quinquenal
Sentença de improcedência que deve ser
reformada
Parcela de irredutibilidade que consolidou
vantagens remuneratórias legitimamente adquiridas pelos
autores antes da aplicação integral do teto de remuneração
Limite único aplicável aos membros da Magistratura
consoante medida cautelar na ADIn. no 3.854-DF

Observância ao expediente no 01/2006
DFM

Precedentes. Recurso provido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ANTONIO
LUIS DE CARVALHO VIANA e RAYMUNDO AMORIM CANTUÁRIA na
qual postularam a condenação das rés SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a procederem ao
recálculo da parcela de irredutibilidade a fim de que observem
mesmo índice de reajuste concedidos à carreira da magistratura
bem como ao pagamento das diferenças apuradas, observada a
prescrição quinquenal e o teto constitucional (fls. 01/25)
A r. sentença de fls. 84/90, da qual ora se adota o relatório, julgou
improcedente o pedido. Pela sucumbência, os autores foram
condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes fixados sob o percentual mínimo do valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28830
3
Irresignados apelam os autores. Alegam, em breve síntese, que na
ocasião em que implementado regime de subsídio, restou
preservado em favor dos autores o valor nominal bruto de seus
vencimentos, não obstante ultrapassarem o teto de remuneração
a diferença, denominada de parcela de irredutibilidade, consistia
em vantagens pessoais legalmente incorporadas ao longo de suas
carreiras. Ocorre que referida parcela de irredutibilidade, ao
contrário dos subsídios, não foi objeto de reajustes e, por conta
disso, ao longo do tempo suas remunerações experimentaram
diminuição, eis que atualmente seus proventos estão abaixo do
teto constitucional, não havendo que se alegar nem mesmo
necessária observância ao subteto à luz da medida cautelar
concedido na ADIn no 3.854/DF. Invocam entendimentos extraídos
do RE 606.358, 612.975 e 602.043/MT, para concluir que a
incorporação de vantagens permanece hígida e apenas não
oponível ao corte exigido pelo imperativo da adequação ao teto
constitucional. Ponderam que entendimento contrário implicaria em
verdadeiro confisco de seus direitos, de modo que devem as rés
ser condenadas a reajustar e lhes pagar a diferença, observado o
teto constitucional (fls. 96/106).
Recurso recebido, complementado o preparo e respondido (fls.
115/118).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28830
4
recursal comporta provimento.
Os autores, desembargadores aposentados desse Egrégio Tribunal
de Justiça, alegam que com o advento da Lei Complementar
Estadual no 1.031/2007 que regulamentou os magistrados, suas
vantagens
pessoais
foram
sensivelmente
reduzidas
pois,
integrantes da denominada parcela de irredutibilidade, não foram
objeto de reajustes tal qual seus subsídios. Por conta disso,
percebiam, nada data do ajuizamento da ação, proventos brutos da
ordem de R$ 38.067,73, sendo R$ 35.462,22 de subsídio do cargo
de Desembargador e R$ 2.605,51 de parcela de irredutibilidade
quando
deveriam
receber,
necessariamente,
o
valor
bruto
correspondente e igual ao teto remuneratório, no importe de R$
39.293,32, equivalente ao subsídio, em espécie, de Ministro do
Supremo
Tribunal
Federal,
vale
dizer,
R$
35.462,22
correspondente ao subsídio de seu cargo mais a verba atualizada
de R$ 3.831,10, referente às vantagens pessoais.
A pretensão foi desacolhida pela instância de origem ao
fundamento de que a pretensão vai de encontro ao entendimento
veiculado nas teses no 257 e 480 do Supremo Tribunal Federal.
Nada obstante, há que se considerar que a pretensão dos autores
não é de legitimarem ou perceberem remuneração acima do teto
constitucional, mas sim de receber seus proventos observado este
limite, já estabelecido, como cediço, nas múltiplas redações do
artigo 37, inciso XI da Constituição Federal, objeto de sucessivas
emendas constitucionais.
Com efeito, é fato que desde a promulgação da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28830
5
Federal já havia previsão de limite máximo de remuneração dos
servidores públicos, cuja eficácia, todavia, dependia de lei de
iniciativa dos três poderes republicanos, como reconhecido no
Recurso Extraordinário no 424.053, objeto do tema no 282, dentre
ainda muitos outros precedentes:
“A eficácia do inciso XI do art. 37 da CF, na
redação decorrente da EC 19/1998, ficou
jungida à fixação, por lei de iniciativa
conjunta do presidente da República, do
presidente do Supremo, do presidente da
Câmara e do presidente do Senado, do
subsídio, persistindo a vigência do texto
primitivo da Carta, no que contemplado o
teto por Poder, consideradas as esferas
federal e estadual”.
(RE 424.053, rel. min. Marco Aurélio, j.
24-6-2010, P, DJE de 1o-10-2010, Tema 282).
“O STF firmou entendimento no sentido de
que o art. 37, XI, da Carta Magna, com
redação dada pela EC 19/1998, na parte
que trata do teto remuneratório, não é
autoaplicável.”
(RE
436.944-AgR,
Rel.
Min. Ellen
Gracie,
julgamento
em
31-3-2009, Segunda Turma, DJ de 24-4-2009;
RE
495.673-AgR,
Rel.
Min. Ricardo
Lewandowski,
julgamento
em
9-11-2010,
Primeira
Turma, DJE de
25-11-2010; RE
590.674-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento
em
20-4-2010,
Segunda
Turma, DJE de
14-5-2010; AI 430.080-AgR, Rel. Min. Cármen
Lúcia,
julgamento
em
27-10-2009, Primeira
Turma, DJE de 20-11-2009).
O regime jurídico então vigente permitiu que os autores
agregassem aos seus vencimentos vantagens remuneratórias
pagas indistintamente a todos servidores públicos, observada as
exigências pertinentes a cada uma, “v.g.” quinquênios e sexta
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28830
6
Com o advento da atual redação do artigo 37, inciso XI da
Constituição Federal, a regra do teto de remuneração tornou-se
autoaplicável bem como o regime jurídico dos subsídios, qual seja,
contraprestação que deve ser paga em parcela única, surgindo a
partir disso questionamentos acerca da legitimidade de vantagens
remuneratórias adquiridas anteriormente bem como a viabilidade
destas últimas ultrapassarem o limite máximo agora vigente.
Sobre estes pontos, o Egrégio Sodalício em recursos
representativos de controvérsia fixou que
“Computam-se para efeito de observância
do teto remuneratório do art. 37, XI,
da Constituição da República também os
valores
percebidos
anteriormente
à
vigência
da EC 41/2003
a
título
de
vantagens pessoais pelo servidor público,
dispensada
a
restituição
dos
valores
recebidos em excesso de boa-fé até o dia
18 de novembro de 2015. O âmbito de
incidência da garantia de irredutibilidade
de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior)
não alcança valores excedentes do limite
definido no art. 37, XI, da Constituição da
República. Traduz afronta direta ao art. 37,
XI e XV, da Constituição da República a
exclusão, da base de incidência do teto
remuneratório,
de
valores
percebidos,
ainda que antes do advento da EC 41/2003,
a título de vantagens pessoais”.
(RE
606.358,
rel.
min.
Rosa
Weber,
j.
18-11-2015, P, DJE de 7-4-2016, Tema 257)
Em razão da nova disposição constitucional, foi editada no Estado
de São Paulo a Lei Complementar Estadual no 1.031/2007, a que
se seguiu, no âmbito interno desta Corte, o comunicado 03/2008
do Conselho Superior da Magistratura que, enfim, estabeleceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28830
7
“parcela de irredutibilidade” consistente nos seguintes valores:
“5- Como já posto acima, sugerimos a
criação de uma parcela de irredutibilidade,
com a observância da decisão de fl s. 150
dos
autos,
da
Egrégia
Presidência,
admitindo-se a inclusão, na remuneração a
ser tomada por base para a adoção do novo
regime de subsídios, do que segue:

a) a referência (vencimento base);
b) a verba de representação;
c) os adicionais por tempo de serviço,
computados
no
máximo
de
sete
qüinqüênios, e desde completados até a
edição da Lei Complementar Estadual no
1.031/07, que trouxe o novo regime no
Estado de São Paulo;
e) sexta-parte”.
Os autores não negam que recebem esta parcela, mas sustentam
que, uma vez que não estão sendo corrigidas, acabaram
experimentando indevida redução de proventos de aposentadoria.
De fato, a gênese da parcela de irredutibilidade advém da
necessidade de equacionar legítimo direito dos autores em
perceber vantagens conquistadas ao longo do tempo com a
limitação de vencimentos que, enfim, tornou-se plenamente eficaz
com a emenda constitucional no 41/2003.
Ocorre que as rés, ao não promoverem sua correção ao longo do
tempo, acabaram por amesquinhar direito adquirido pelos autores
em receber vantagens legitimamente conquistadas, só sujeitas à
limitação prevista no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal,
qual seja, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal à
luz da medida cautelar na ADIn no 3.854:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28830
8
“MAGISTRATURA. Remuneração. Limite ou
teto remuneratório constitucional. Fixação
diferenciada para os membros da magistratura federal e estadual. Inadmissibilidade. Caráter nacional do Poder Judiciário. Distinção arbitrária.
Ofensa à regra constitucional da igualdade
ou isonomia. Interpretação conforme dada
ao art. 37, inc. XI, e § 12, da CF. Aparência
de inconstitucionalidade do art. 2o da
Resolução no 13/2006 e do art. 1o, § único,
da
Resolução
no
14/2006,
ambas
do
Conselho Nacional de Justiça. Ação direta
de inconstitucionalidade. Liminar deferida.
Voto vencido em parte. Em sede liminar de
ação
direta,
aparentam
inconstitucionalidade normas que, editadas
pelo Conselho Nacional da Magistratura,
estabelecem tetos remuneratórios diferenciados para os membros da
magistratura estadual e os da federal”.
(ADI 3854 MC, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,
Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2007, DJe-047
DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ
29-06-2007 PP-00022 EMENT VOL-02282-04
PP-00723 RTJ VOL-00203-01 PP-00184)
Ora, se os autores tiveram, na ocasião da Lei Complementar
Estadual no 1.031/07, coarctados parcela dos seus vencimentos em
virtude do teto constitucional, consiste em indevida e artificial
distinção aplicar correção somente a parte destes vencimentos
vale dizer, exclusivamente nos subsídios -, eis que, no todo, os
postulantes legitimamente asseguraram vantagens remuneratórias
que então lhes eram pagas.
De toda sorte, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu no
expediente no 01/2006
DFM, subscrito pelo então presidente
Desembargador Ivan Sartori, que seja preservado o valor nominal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28830
9
da parcela de irredutibilidade no que não sobejar ao teto nacional
da magistratura, legitimando a partir daí pretensões similares a
deduzida nos presentes autos, como já reconhecida nos seguintes
precedentes:
“RECURSO DE APELAÇÃO
PENSÃO POR
MORTE
DESEMBARGADOR
Pretensão à
revisão do benefício para inclusão do valor
referente à "parcela de irredutibilidade"

Inteligência da Súmula no 340 do STJ: "A
lei
aplicável
à
concessão
de
pensão
previdenciária por morte é aquela vigente
na
data
do
óbito
do
segurado"

Impossibilidade
de
estabelecimento
de
tetos remuneratórios diferenciados para os
membros da magistratura estadual e os da
federal
Inteligência da decisão liminar
proferida pelo STF na ADI no 3.854/DF

Pensão por morte que deve levar em conta
o valor da totalidade dos proventos (ou
seja, considerar, para além do valor do
subsídio percebido, o valor recebido a título
de "parcela de irredutibilidade") e ser
reajustada periodicamente
Inteligência
do art. 40, § 7o, I, e § 8o, da CF Direito à
paridade incontroverso
Precedentes do
TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público
Sentença mantida Recurso não provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1052573-72.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data
de Registro: 26/05/2020)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO.
PENSÃO
POR
MORTE.
PENSIONISTA DE MAGISTRADO. PARCELA
DE
IRREDUTIBILIDADE.
Benefício
previdenciário.
Não
cabimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28830
10
supressão mensal da "Parcela de Irredutibilidade" paga para os
desembargadores em atividade. Verba não
absorvida pelo subsídio dos magistrados
estaduais, paga na integralidade aos juízes
em atividade. Paridade com os magistrados
da ativa. A preservação do valor nominal da
parcela de irredutibilidade, observado o
teto nacional da Magistratura, se estende
também para a magistratura estadual, que
não
sofrem
limitação
pelo
subteto.
Inocorrência da absorção da verba pelo
subsídio e o pagamento na integralidade
aos juízes em atividade assegura igual
tratamento para as pensões relativas aos
magistrados inativos. Reconhecimento do
direito
atinente
à
parcela
de
irredutibilidade no valor consignado nas
declarações expedidas pela Diretoria da
Folha
de
Pagamento
da
Magistratura.
Sentença
mantida.
CRITÉRIO
DE
INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
Incidência de correção monetária e juros de
mora de acordo com o artigo 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação dada pela lei n.
11.960/2009.
Reconhecimento
da
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n.
11.960/09. Entendimento aplicável apenas
à correção monetária devida nos casos de
precatório já expedido. Inexistência de
manifestação expressa sobre a correção
monetária
devida
nas
condenações
da
Fazenda Pública. Precedentes do STF. Juros
de
mora.
Citação. Correção monetária.
Desde a data em que deveria ter sido feito o
pagamento. Observância dos índices de
remuneração
básica
da
caderneta
de
poupança. Sentença mantida. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
Majoração
dos
honorários.
Cabimento. Aplicabilidade do artigo 85, §§
3o e 11, do CPC. Sucumbência recíproca
recursal.
Condenação
das
partes
no
pagamento dos honorários devidos aos
patronos
de
cada
parte.
NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS E REJEITADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28830
11
A REMESSA NECESSÁRIA”.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1053709-12.2016.8.26.0053; Relator (a): José
Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data
de Registro: 13/09/2017)
“Pensão
por
morte

Desembargador
falecido em junho/2005
Pretensão ao
recebimento do benefício em valor que
engloba
"subsídio
nos
termos
da
Lei
Complementar no 1.031/2007" acrescido
de
"parcela
de
irredutibilidade"

Cabimento

Direito
à
paridade
incontroverso
Pensão que vem sendo
paga
em
montante
inferior
ao
teto
remuneratório constitucional implementado
pela EC no 41/03 Inteligência da decisão
liminar proferida pelo STF na ADIn. no
3.854-DF e do expediente no 01/2006 DFM
deste Tribunal Precedente Aplicação da
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência
Impossibilidade

Norma
declarada
inconstitucional pelo STF nos autos das
ADins. no 4.425 e 4.357
Modulação de
efeitos restrita ao cálculo dos precatórios
expedidos
Incidência, nesta fase, da
sistemática
de
cálculo
prevista
anteriormente Recurso não provido”.
(TJSP;

Apelação
Cível
1006528-49.2015.8.26.0053; Relator (a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
-
14a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
23/08/2016; Data de Registro: 24/08/2016)
Logo, com a devida vênia à instância de origem, caso é de se
reconhecer o direito dos autores, a fim de lhes assegurar, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28830
12
proventos vincendos, aplicação na parcela de irredutibilidade dos
mesmos índices de reajustes periódicos a concedidos nos
subsídios, bem como condenar a ré ao pagamento das diferenças
pretéritas,
observada
a
prescrição
quinquenal,
corrigidas
monetariamente e acrescidas de juros de mora desde a citação,
cujos índices devem observar o decidido no Recurso Extraordinário
no 870.947 tema no 810 do Supremo Tribunal Federal bem como
o julgamento do REsp no 1.495.146/MG tema no 905 do Superior
Tribunal de Justiça.
Condeno
as
rés,
outrossim,
ao
pagamento
de honorários
advocatícios no patamar mínimo, cujo percentual será definido por
ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4o,
inciso II do Código de Processo Civil, acrescido de 2% em virtude
§11 do mesmo dispositivo, observado, de qualquer modo, os
limites previstos nos parágrafos 2o e 3o.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28830
13
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator